Tribunal: TJDFT
Processo: 0713212-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO”. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO VEDAÇÃO DA CABINE. DEMORA EXCESSIVA AO REPARO. JUSTIFICADA RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA E RESPECTIVO RESSARCIMENTO COM BASE NA TABELA FIPE. PERDAS E DANOS. DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO. DANOS EXTRAPATRIMONAIS. CABÍVEIS. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas por pelas duas rés visam à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de rescisão do contrato de compra e venda e condenação de perdas e danos.
2. Fatos relevantes. (i) o autor adquiriu uma Ford Ranger “zero quilômetro” na concessionária Brasal (primeira ré) em 08.03.2023; (ii) o veículo apresentou defeito em 09.05.2023 (entrada excessiva de poeira na cabine mesmo com vidros fechados); (iii) em 25.05.2023 o autor levou o veículo à concessionária Brasal (primeira ré) e foi informado que seria necessário substituir uma peça que estava em falta, com previsão de chegada em quinze dias; (iv) em 07.06.2023 o autor reenviou mensagem ao chefe da oficina da Brasal (primeira ré) cobrando uma solução e informando gastos com higienização do veículo; (v) a primeira ré informou o reparo foi realizado após o veículo ser deixado na concessionária em 18.07.2023 e devolvido ao autor em 20.07.2023, já com o conserto finalizado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a resilição do contrato de compra e venda de veículo, por vício oculto, bem como a reparação por danos (i)materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora dos serviços da concessionária e de veículo fabricado, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, em par com a responsabilidade civil objetiva das empresas fabricante e revendedora de veículos (teoria do risco do negócio).
5. Com relação ao vício do produto, "caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.697.426/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Dje 16.12.2021).
6. O consumidor provou que o veículo, adquirido “zero quilômetro”, após dois meses de uso apresentou defeito na vedação da cabine e entrada excessiva de poeira, cuja reparação demandou tempo considerável (setenta e um dias), extrapolando, e muito, o prazo legal (trinta dias corridos conferidos pela Lei n.o 8.078/90, artigo 18, § 1o).
7. Inconsistentes as teses recursais de “aceitação tácita” do veículo, “renúncia” ou em “fato consumado” contra o consumidor, pois não se coadunam com as normas protetivas que lhe reservam o direito (potestativo) de resilir o contrato e pedir a devolução atualizada do valor pago, além das perdas e danos.
8. Com a extinção do contrato pode o consumidor buscar o ressarcimento dos danos (i)materiais (CC, arts. 12 e 402 e Lei 8.078/90, art. 6o, incs. VI e VII).
9. A despesa do consumidor com a higienização do veículo (R$ 1.500,00) foi comprovada e está diretamente relacionada com a correção do prematuro vício de fabricação quanto à vedação da cabine e na demora em solucioná-lo pelo demandado.
10. O comprador (apelado) deve restituir o veículo, em preservado estado de conservação, ao demandado, que, por sua vez, deve ressarcir o valor com base na Tabela Fipe em vigor ao tempo dessa restituição, para se evitar o enriquecimento sem causa, haja vista que na data da perícia (07.05.2024), o veículo já havia percorrido 43 (quarenta e três) mil quilômetros, a despeito do problema de fabricação. No capítulo, a sentença merece reforma.
11. O consumidor que compra um veículo zero busca tranquilidade e segurança, esperando dele usufruir por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano extrapatrimonial (CC, art. 12) quem adquire veículo novo com vício oculto, não sanado pelo fornecedor de forma eficiente nas tentativas realizadas pelo consumidor (descaso).
12. Com relação à estimativa da reparação, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos e violações à vida privada do consumidor (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora (gravidade do fato em si) e a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots].
IV. DISPOSITIVO
13. Apelações das rés parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada apenas para determinar que o valor a ser ressarcido à parte autora deverá observar a Tabela FIPE da data da efetiva restituição do veículo, em preservado estado de conservação, à concessionária.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 441 e 475; Lei n.o 8.078/90, arts. 6o (inc. VIII), 14 (caput), 18 (§1o, inc. I e II), 19 (inc. IV) e 20 (inc. I).
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.697.426/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2021. TJDFT; Acórdão 1073884, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2018; Acórdão 1805522, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 07.02.2024; Acórdão 1647588, Rel. Des Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 15.12.2022.